Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a distribuição da ação principal fora cancelada, com fulcro no art. 290 do estatuto processual, ante a não realização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo determinado, já tendo, inclusive, a parte agravante aviado apelo. A resolução apreendida no processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 106518615 – Processo de origem 0707538-75.2021.8.07.0004